Tribunal: TJES
Processo: 5000119-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Defeito, nulidade ou anulação; Competência; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000119-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SONIA MARIA SILVA MATOS e outros
AGRAVADO: JOAO BATISTA AFFO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
e AGRAVO INTERNO
Nº 5000119-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
/
AGRAVADO
S: SONIA MARIA SILVA MATOS E JORGE GIL BATISTA MATOS

AGRAVADO/
AGRAVANTE
: JOÃO BATISTA AFFO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SONIA MARIA SILVA MATOS E JORGE GIL BATISTA MATOS
contra

a r. decisão (ID 957039) que, nos autos da Ação de Despejo ajuizada por
JOÃO BATISTA AFFO
, deferiu a medida liminar requerida.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem a incompetência do juízo prolator da decisão, tendo em vista a necessidade de realização de distribuição do feito de origem por dependência, na forma do art. 286, II, do CPC.

Argumentam, ainda, que o contrato de locação foi simulado, uma vez que os agravantes tomaram empréstimo com o recorrido e, por não terem adimplido com a dívida, deram o único imóvel de sua titularidade como garantia para o pagamento, firmando o contrato de locação como forma de quitação do débito.

Liminarmente, o E. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro proferiu decisão na qual concedeu efeito suspensivo ao recurso (ID 959240).

Na
petição ID 966643 o agravado opõe embargos de declaração pugnando pela reforma da decisão liminar proferida.

Contrarrazões ao agravo ofertadas no ID 966648 em que se requer o desprovimento do recurso.

Por meio do despacho ID 1077966 observei que os embargos outrora opostos amoldavam-se, efetivamente, a um agravo interno, razão pela qual, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, oportunizei ao recorrente a adequação do recurso.

No ID 1096408 o agravado complementa as razões, apresentando
AGRAVO INTERNO
, pugnando, ainda, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em seguida, determinei a intimação de JOÃO BATISTA AFFO para que comprovasse a situação de hipossuficiência por ele narrada (ID 1171327), tendo ele apresentado a petição ID 1297966.

Por meio da decisão ID 1360219 indeferi o benefício e oportunizei prazo para pagamento das custas recursais relativas ao agravo interno, tendo o recorrente quedado-se inerte (ID 1506641).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

D
esembargador Relator

Eminentes Pares,

Voto para
DAR PROVIMENTO
ao agravo manejado pelos idosos
Sônia
e
Jorge Gil
.

Os agravantes sustentam, em síntese, que se enredaram com o agravado num contexto de agiotagem, de modo que, por inadimplirem dívida de R$20.000,00 (vinte mil reais), estão sendo compelidos a deixar o imóvel residencial que habitam
de há muito
. Discorrem que foram compelidos a assinar um contrato fictício de locação do imóvel residencial que lhes perte
nce
, havendo vícios de consentimento (simulação e coação) capazes
de macular tal avença.

Em suma, tenho que o recibo juntado pelo agravado
João Batista
– grafado num única folha, com conteúdo simplório e desacompanhado de eventual contrato ou promessa de compra e venda do imóvel de
Sônia
e
Jorge
– não é suficiente para esclarecer as circunstâncias em que entabularam a pretensa relação negocial, de modo que continua sendo necessário apurar, mediante etapa instrutória, qual é o lastro jurídico da pretensão de despejo que foi deduzida por
João
.

Acrescento, por oportuno, que o Des. Substituto Marcelo Menezes Loureiro, atuando em substituição,
atribuiu a este
agravo de in
strumento
efeito suspensivo e, em decorrência disso, o casal de idosos, que já havia deixado o imóvel residencial, a ele retornou em janeiro do corrente ano, como consta da leitura do movimento processual do feito originário
(nº
0021310-35.2020.8.08.0011
).

N
essa esteira de raciocínio, ao menos até que se apure, em diligências instrutórias a serem conduzidas pelo Juízo
a quo
, os meandros fáticos que envolvem a pretensão de despejo do casal para uso próprio tal qual deduzida por
João
, reputo salutar a manutença de
Sônia
e
Jorge
no imóvel objeto da contenda, nos termos outrora mencionados na liminar recursal.

Em razão do exposto, voto para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a decisão objurgada para mantê-los como ocupantes do bem em testilha, até o avanço das fases probatórias no processo de origem.

É como voto!

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
e AGRAVO INTERNO
Nº 5000119-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
/
AGRAVADO
S: SONIA MARIA SILVA MATOS E JORGE GIL BATISTA MATOS

AGRAVADO/
AGRAVANTE
: JOÃO BATISTA AFFO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SONIA MARIA SILVA MATOS E JORGE GIL BATISTA MATOS
contra

a r. decisão (ID 957039) que, nos autos da Ação de Despejo ajuizada por
JOÃO BATISTA AFFO
, deferiu a medida liminar requerida.

Na origem,
JOÃO BATISTA AFFO
, ingressou com ação de despejo em face de
SONIA MARIA SILVA MATOS E JORGE GIL BATISTA MATOS
afirmando que eles deixaram de adimplir com o aluguel pactuado desde 22/01/2020.

O juízo
a quo
deferiu liminarmente a tutela provisória requerida, independentemente de caução.

Em razão da decisão que determinou o despejo,
SONIA MARIA SILVA MATOS E JORGE GIL BATISTA MATOS
ofertaram pedido de reconsideração, alegando a ocorrência de vícios de consentimento (simulação e coação), porquanto a locação teria sido firmada como forma de simular um empréstimo realizado.

Esclareceram que, em abril de 2019, tomaram empréstimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com o recorrido, contudo, não tiveram condições de arcar com a dívida. Por tal razão, entregaram o imóvel em que residiam como forma de quitação e firmaram contrato de locação do imóvel para nele continuarem residindo.

Em paralelo, os requeridos interpuseram o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, em suas razões recursais, aduzem a incompetência do juízo prolator da decisão, tendo em vista a necessidade de realização de distribuição do feito de origem por dependência, na forma do art. 286, II, do CPC.

Argumentam, ainda, que o contrato de locação foi simulado, uma vez que os agravantes tomaram empréstimo com o recorrido e, por não terem adimplido com a dívida, deram o único imóvel de sua titularidade como garantia para o pagamento, firmando o contrato de locação como forma de quitação do débito.

Liminarmente, o E. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro proferiu decisão na qual concedeu efeito suspensivo ao recurso (ID 959240).

Na petição ID 966643 o agravado opõe embargos de declaração pugnando pela reforma da decisão liminar proferida.

Contrarrazões ao agravo ofertadas no ID 966648 em que se requer o desprovimento do recurso.

Por meio do despacho ID 1077966 observei que os embargos outrora opostos amoldavam-se, efetivamente, a um agravo interno, razão pela qual, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, oportunizei ao recorrente a adequação do recurso.

No ID 1096408 o agravado complementa as razões, apresentando agravo interno, pugnando, ainda, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em seguida, determinei a intimação de JOÃO BATISTA AFFO para que comprovasse a situação de hipossuficiência por ele narrada (ID 1171327), tendo ele apresentado a petição ID 1297966.

Por meio da decisão ID 1360219 indeferi o benefício e oportunizei prazo para pagamento das custas recursais relativas ao agravo interno, tendo o recorrente quedado-se inerte (ID 1506641).

Adiro ao entendimento lançado pelo E. Des. Substituto MARCELO MENEZES LOUREIRO, no sentido de rejeitar a alegação de incompetência do juízo prolator da liminar recorrida.

Os recorrentes aduzem a incompetência do juízo sob o argumento de que a demanda deveria ser distribuída, por prevenção, ao 2º Juizado Especial Cível, porquanto o recorrido ajuizou, anteriormente, demanda perante aquele órgão jurisdicional que, contudo, foi extinta sem julgamento de mérito em razão da desistência por ele manifestada.

Como se sabe, a prevenção é um critério de modificação da competência de determinado juízo, em detrimento de outro igualmente competente, para apreciação e julgamento de alguma demanda. Segundo esse critério, considera-se prevento o juízo que primeiro tomou conhecimento da causa.

Por outro lado, sabe-se que o exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis ou nas Varas Cíveis é uma escolha do litigante, dada as diferenças procedimentais e restrições inerentes ao rito.

Desse modo, não há que se falar em prevenção, porquanto ao recorrido não pode ser imposto o litígio no Juizado Especial, mesmo tendo ele ajuizado demanda anterior e requerido a desistência dela.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DA DEMANDA PERANTE ÓRGÃO DA JUSTIÇA COMUM. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIAS DISTINTAS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo dispõe o Art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil, e o Art. 145, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte, quando se tratar de repropositura de ação, cujo processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, a distribuição far-se-á por dependência. 2. A incidência de tal sistemática encontra-se afeta às demandas distribuídas a Juízos com idêntica competência sobre a matéria e territorial, não alcançando, contudo, os feitos que envolvam os Juízos das Varas Cíveis e os que integram o microssistema dos Juizados Especiais
. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
(TJDF; AGI 07175.68-21.2020.8.07.0000; Ac. 130.6319; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas; Julg. 26/10/2020; Publ. PJe 17/12/2020)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EXEQUENTE PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE PREVENÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que a negativa da gratuidade em outro processo não vincule a pretensão manifestada nos presentes autos, tenho que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, tendo em vista que a apelada é escola com fins lucrativos, à época com 22 funcionários e despesas que alcançavam a cifra de R$ 500.000,00. Vale observar que possuir dívida por si só não indica que seja hipossuficiente financeiramente. Diante de tais circunstâncias, inarredável a revogação do benefício da gratuidade.
2. Verificando-se que os Juizados Especiais e a Justiça Comum possuem ritos diversos, extinta a ação de cobrança anteriormente proposta no Juizado Especial, sem resolução do mérito, nada impede que o autor venha a propor ação executiva perante a Justiça Comum, tendo por objeto o mesmo crédito, uma vez que a previsão contida no art. 286, II, do CPC, refere-se à regra de distribuição e não de escolha do rito processua
l.
(TJMS; AC 0008430-61.2019.8.12.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 20/11/2020; Pág. 174)

________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Ação monitória. Ação anterior idêntica julgada extinta, sem julgamento do mérito, pelo Juízo suscitante, ante a desistência formulada pela parte autora, após determinação de emenda da inicial para comprovação do enquadramento na categoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Nova demanda proposta na Vara Cível. Redistribuição ao Juizado Especial, ao argumento de existir prevenção, conforme artigo 286, II, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade ao caso. Prevenção afastada. Escolha do Autor pelo procedimento comum ou do Juizado Especial
. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.
(TJSP; CC 0013808-77.2020.8.26.0000; Ac. 13597945; Mogi Guaçu; Câmara Especial; Rel. Des. Guilherme G. Strenger; Julg. 29/05/2020; DJESP 27/07/2020; Pág. 3120)

Desse modo, afasto a incompetência alegada.

Ultrapassada essa questão, tenho que a alegação de que a venda do imóvel é nula, em razão da presença de vício de consentimento, depende de maior dilação probatória, mormente porquanto a alegação deduzida pelos recorrentes é no sentido de que a locação teria sido firmada como forma de simular um empréstimo realizado.

No entanto, o fato do recorrido não ter transferido a propriedade do imóvel para a sua titularidade (ID 957050), mesmo com a suposta venda tendo ocorrido em abril de 2019, é um indício de que o negócio jurídico não foi consolidado.

Sobre a questão, o Código Civil é expresso, senão vejamos:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Em que pese o recorrido colacionar recibo relativo ao valor da compra do imóvel (R$ 115.000,00), é certo que tal quantia somada com o valor da dívida (R$ 45.000,00) e o valor da compra do imóvel indica que a transação foi realizada por R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), ou seja, em valor inferior ao de mercado.

Conforme indicado pelo Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro, quando da análise da liminar, em consulta a um site de corretagem imobiliária (www.netimoveis.com) foi possível vislumbrar que imóveis na mesma região e com tamanho inferior estão anunciados por valores aparentemente similares ao adimplido (Como exemplo tome-se o imóvel – residência de 85m2 – anunciado por R$ 155.000,00)
1
.

Ocorre que o lote em questão possui 200m2 (duzentos metros quadrados), com uma residência de dois andares construída, o que indica, ainda que de forma
indiciária,
que as alegações dos recorrentes são verossímeis.

Tal situação, aliada ao fato de que a compra e venda não foi registrada, bem como que as partes teriam firmado, logo após a suposta venda, um contrato de aluguel, pode indicar, ao menos em juízo provisório, que a locação teria sido firmada como forma de simular um empréstimo realizado e a compra e venda como forma de garantir o pagamento da referida dívida em caso de inadimplemento da locação.

É de se ponderar, ainda, que o negócio jurídico foi realizado em 2019, e até o presente momento a alienação não foi registrada e os supostos antigos proprietários permaneceram no imóvel.

Somado a tais questões vislumbro a circunstância de que os recorrentes são idosos, sendo o recorrente pessoa com 74 (setenta e quatro) anos, que passou por cirurgia de próstata em abril de 2020 (ID 957168), além de serem presumidamente pessoas de pouca renda, já que até dezembro de 2020 estavam recebendo o auxílio emergencial prestado pelo Governo Federal.

Saliente-se, ainda, que a liminar de despejo foi requerida sem a prestação de contra-cautela, ou seja, sem a realização de caução. Ainda que tenha pleno conhecimento da possibilidade de deferimento de tal medida, em razão do valor da suposta dívida locatícia, tal circunstância é fator de agravamento do
periculum in mora inverso
.

Penso, com a devida vênia, que no caso dos autos, dada essas particularidades mencionada, deve ser resguardado o
periculum in mora inverso.
Isso porque, o despejo tem o condão de ocasionar danos irreversíveis aos agravantes que, em período de grave crise sanitária e social, deixarão de ter uma residência segurada para ocupar.

Por outro lado, o dano marginal experimentado pelo recorrido diz respeito, tão somente, a manutenção de uma crise de inadimplemento, sem que haja indicação clara de que tal circunstância afeta bem da vida tão caro quanto o direito à moradia digna.

Nesse ensejo, considero prudente confirmar a liminar já proferida neste agravo, de forma a indeferir a liminar de despejo requerida na origem, mormente porque, como dito, considero presente o
periculum in mora inverso.

Em situação semelhante, colhe-se da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. Despejo residencial. Decisão que indeferiu pedido de liminar para determinar a desocupação imediata do imóvel. Em se tratando de uma tutela sumária, imprescindível que resta demonstrada a fundamentação relevante do pleiteante, no sentido de levar o magistrado a um juízo de forte probabilidade do direito, conforme dicção do então vigente art. 273, do cpc/73, além do risco resultante da demora no provimento judicial. Não há qualquer contrato formalizado entre as partes, sendo que, em sua contestação, a agravada afirma que sequer há uma relação locatícia, posto que estaria morando no pavimento de cima do imóvel com a anuência dos verdadeiros proprietários, já há mais de 10 (dez) anos. Assim, pendente de discussão a real situação jurídica que envolve o imóvel objeto da lide, resta dificultosa uma decisão liminar, considerando-se a falta de comprovação da verossimilhança das alegações.
Ademais, consta nos autos que a agravada é idosa, contando com mais de 85 (oitenta e cinco) anos de idade, o que por certo configura periculum in mora inverso, considerando-se que a concessão da ordem de desocupação neste momento prévio seria muito mais gravoso do que o seu indeferimento. Portanto, a situação fática deve ser mantida até o deslinde da lide, no momento processual em que o magistrado singular estiver apto a exercer um juízo exauriente, após o devido processo legal
. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA; AI 0005962-47.2017.8.14.0000; Ac. 201337; Primeira Turma de Direito Privado; Relª Desª Gleide Pereira de Moura; Julg. 26/02/2019; DJPA 01/03/2019; Pág. 237)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PERICULUM IN MORA INVERSO. EXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.
1. Não se mostra plausível o deferimento da liminar de despejo, pelo menos nessa fase processual. 2. A agravante reside no imóvel com seu filho menor e, caso seja deferida a liminar de despejo, sofrerá o chamado periculum in mora inverso, acarretando o risco de decisão tardia, perigo em razão da demora. Precedente da 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça
. 3. A manutenção da decisão atacada é medida de prudência. 4. Recurso Conhecido e Improvido.
(TJCE; AI 0027642­52.2013.8.06.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Lisete de Sousa Gadelha; DJCE 12/02/2014; Pág. 20)

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU-LHE
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e, consequentemente, reformo a decisão recorrida para indeferir a liminar de despejo.

Julgo, ainda,
PREJUDICADO
o agravo interposto manejado.

É como voto.

1
https://www.netimoveis.com/venda/espirito-santo/cachoeiro-de-itapemirim/bairros/agostinho-simonato?transacao=venda&localizacao=BR-ES-cachoeiro-de-itapemirim-agostinho-simonato--&pagina=1

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
–
PREVENÇÃO – JUIZADO ESPECIAL – INEXISTÊNCIA
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
PROVA INDICIÁRIA
– RECURSO PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
A prevenção é um critério de modificação da competência de determinado juízo, em detrimento de outro igualmente competente, para apreciação e julgamento de alguma demanda.

2.
O exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis ou nas Varas Cíveis é uma escolha do litigante, dada as diferenças procedimentais e restrições inerentes ao rito.

3.
Verificando-se que os Juizados Especiais e a Justiça Comum possuem ritos diversos, extinta a ação de cobrança anteriormente proposta no Juizado Especial, sem resolução do mérito, nada impede que o autor venha a propor ação executiva perante a Justiça Comum.

4.
Eventual reconhecimento de vício de consentimento exige demonstração com maior aprofundamento probatório, não sendo possível afastar a tese, quando há prova indiciária de verossimilhança.

5.
No caso, a prova dos autos demonstra que a suposta venda não foi registrada no registro de imóveis e aparenta estar em valor inferior ao de mercado, o que indica, ainda que indiciariamente, a possibilidade de que tenha ocorrido o alegado vício de consentimento.

6.
Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.